Tribunal: TCU
Processo: 024.522/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7976/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.522/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle da Silva Cardoso Poroca (XXX.887.914-XX); Elisangela de Jesus Ribeiro (XXX.022.305-XX); Heloisa Carvalho de Morais Toledo (XXX.833.931-XX); Jose Aleciano da Silva Oliveira (XXX.097.344-XX); Mirtes Cassia da Silva (XXX.484.724-XX); Samanta Brizolara Coutinho (XXX.196.600-XX); Sandra Carla de Barros (XXX.021.004-XX); Silvia Ximenes Oliveira (XXX.535.574-XX); Tatiane Alves de Moura Mesquita (XXX.509.897-XX); Valter Jose da Silva Costa (XXX.625.114-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.